Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726106-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO PERES DE LIMA AGRAVADO: JESSICA FERREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOÃO PAULO PERES DE LIMA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento em face de JESSICA FERREIRA MOREIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em obrigar a requerida a transferir a titularidade do veículo em questão para o seu nome ou terceiro junto ao DETRAN. Em suas razões (ID 48504989), o agravante sustenta que: 1) em 02/12/2021, celebrou contrato de compra e venda com requerida de veículo no valor de R$ 87.933,00; 2) no mesmo dia, foi transferida imediatamente a posse do veículo do requerente para a requerida, além da entrega do DUT devidamente preenchido e assinado pelas partes; 3) a requerida ficou responsável por efetivar a transferência do veículo e pagar quaisquer débitos a partir daquela data, o que não foi feito; 4) não realizou a venda do ágio do veículo, uma vez que recebeu integralmente o valor do bem; 5) foi a recorrida adquiriu o valor bem móvel por meio de alienação fiduciária junto à instituição financeira BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.; 7) não deve o anterior proprietário ser responsabilizado por penalidades administrativas a que não deu causa. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para obrigar a requerida a transferir a titularidade do veículo para seu nome ou de terceiro junto ao DETRAN e a arcar com todos os débitos a contar da data de 02.12.2021. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 162540215, autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal, porque ausente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de obrigar a requerida a transferir o certificado de registro para seu nome ou para terceiro junto ao DETRAN e arcar com todos os débitos desde a tradição do veículo em 02/12/2021. Na origem, o autor narra que, em 02/12/2021, celebrou contrato de compra e venda com requerida de veículo no valor de R$ 87.933,00. Na mesma data, foi transferida imediatamente a posse do veículo do requerente para a requerida, além da entrega do DUT devidamente preenchido e assinado pelas partes. A quantia foi paga integralmente pela recorrida que obteve dinheiro por meio de contrato com cláusula de alienação fiduciária junto à instituição financeira BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A. Apesar de ter ficado responsável por efetivar a transferência do veículo e pagar seus débitos a partir daquela data, todos os débitos do veículo estão no seu nome. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece que ao novo proprietário cabe, no prazo de 30 dias, a adoção de providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, em razão da transferência da propriedade. Consigne-se: “Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - houver mudança de categoria. § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas” Dispõe o art. 134 do CTB que, expirado o prazo de 30 dias a que se refere o parágrafo primeiro do art. 123, a transferência de do certificado passa a ser dever do antigo proprietário que deve encaminhar ao órgão de transito, dentro de sessenta dias, cópia autentificada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” A Súmula 585/STJ orienta que “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." . Por outro lado, o STJ tem mitigado a solidariedade prevista no art. 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. Além do mais, embora o referido procedimento seja o mais adequado para transações, a transferência de propriedade de bem móvel (veículo) se dá pela tradição e não com a regularização cadastral perante o órgão de trânsito (ato meramente administrativo). A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. COMUNICAÇÃO DA VENDA. NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 CTB. MITIGADA. TRADIÇÃO DO BEM. STJ TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO EFETIVADA. PROCURAÇÃO OUTORGADA. ÔNUS DO ADQUIRENTE. REVENDA. ENCARGOS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica do Apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência. 2. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem mitigado o alcance do citado dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. Precedentes. 3. Uma vez comprovado a celebração do negócio jurídico, com a tradição do bem e a outorga de procuração com totais poderes para transferir o veículo, impõe-se ao adquirente a responsabilidade de transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo eximir-se de tal encargo sob a alegação de revenda do veículo a terceiro. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322278, j. 03/03/2021, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE: 15/03/2021)” – grifou-se. “1. A jurisprudência desta Corte e do STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB nos casos em que a venda do veículo seja inconteste. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC). 3. É dever do adquirente pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição do veículo, ainda que não tenha sido realizada a comunicação da venda ao DETRAN.( Acórdão 1337762, 07124438520198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021).” Assim, a princípio e em análise sumária, é razoável a expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, ao menos, para transferir as infrações de trânsito posteriores da venda. Todavia, apesar da probabilidade do direito, não há qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A situação fática perdura há quase dois anos. Ademais, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator